Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO POR UM ANO A PARTIR DA CIENCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DA SUSPENSÃO COM O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSENCIA DE CITAÇÃO OU DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

4. Na situação exposta, o DISTRITO FEDERAL tomou ciência da citação frustrada em dezembro/2006 e limitou-se a requerer a repetição da diligência inicial no mesmo endereço indicado na inicial. 4.1. Este ato, à luz do entendimento firmado no recurso paradigma, não é suficiente para obstar a suspensão automática do processo, e nem o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo necessária a citação ou a constrição de bens do devedor para a sua interrupção, o que não aconteceu.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.